Tribunal: TJDFT
Processo: 0715800-80.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO EM SUPERMERCADO. INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DIANTE DE REITERAÇÃO E MAUS ANTECEDENTES. CONFISSÃO INFORMAL. INEXISTÊNCIA DE ATENUANTE. FURTO CONSUMADO SOB VIGILÂNCIA. TEORIA DA APPREHENSIO (TEMA 934/STJ). DOSIMETRIA MANTIDA. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto (art. 155, caput, CP), em razão da subtração de uma peça de carne em supermercado, cuja posse foi invertida e recuperada após abordagem na área externa do estabelecimento. O recurso busca a absolvição por nulidade decorrente de confissão informal, insignificância ou insuficiência probatória; subsidiariamente, pleiteia reconhecimento da tentativa, redimensionamento da pena e alteração do regime inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por uso de suposta confissão informal prestada sem advertência do direito ao silêncio; (ii) estabelecer se o furto praticado é penalmente insignificante; (iii) verificar se o delito é consumado ou apenas tentado; (iv) reavaliar a dosimetria, o regime inicial e a pena de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nulidade pela alegada confissão informal é afastada porque a condenação não se funda exclusivamente nessa declaração, mas no conjunto probatório robusto — auto de prisão em flagrante, apreensão, restituição, depoimentos e monitoramento por câmeras — suficiente para comprovar autoria e materialidade independentemente dessa fala.
4. O princípio da insignificância não se aplica porque o réu é reincidente, possui maus antecedentes e registra reiteração patrimonial, circunstâncias subjetivas incompatíveis com a mínima ofensividade exigida para a atipicidade material, nos termos da jurisprudência citada.
5. O furto é consumado, pois houve inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve tempo e sob vigilância, conforme a Teoria da Apprehensio/Amotio, adotada no Tema 934/STJ, sendo prescindível posse mansa ou pacífica; a abordagem na área externa apenas encerrou o iter criminis já concluído.
6. A confissão informal não configura atenuante, pois não houve confissão formal perante a autoridade policial ou juízo, inexistindo elemento apto a reduzir a pena (precedentes do TJDFT e do STJ).
7. Na primeira fase, a pena-base é validamente exasperada diante dos maus antecedentes e da conduta social negativa, já que o crime foi cometido durante cumprimento de pena, em conformidade com jurisprudência citada.
8. Na segunda fase, aplica-se corretamente a agravante da reincidência, inexistindo atenuantes. A fração de aumento encontra respaldo na discricionariedade judicial fundamentada.
9. A pena pecuniária não comporta redução, pois o número de dias-multa guarda proporcionalidade com a pena corporal e o valor mínimo legal foi observado; eventuais dificuldades financeiras devem ser avaliadas na execução penal.
10. O regime inicial fechado é adequado ante reincidência, maus antecedentes e conduta social negativa, inexistindo requisitos para substituição ou suspensão da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A confissão informal não autoriza reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando a condenação se funda em conjunto probatório independente.
2. A reiteração criminosa e os maus antecedentes afastam a incidência do princípio da insignificância no crime de furto.
3. O furto se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que sob vigilância e por curto período, conforme a Teoria da Apprehensio (Tema 934/STJ).
4. É legítima a exasperação da pena-base diante de maus antecedentes e prática de delito durante cumprimento de pena, bem como a fixação do regime inicial fechado em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI e 93, IX; CP, arts. 59, 68, 155, caput, 44 e 77; CPP, art. 386.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.524.450/RJ (Tema 934); STJ, AgRg no HC 355.362/MG; STJ, AgRg no HC 801.570/SP; TJDFT, Acórdãos 2069412, 2067353, 2009223, 2009756; STJ, Súmula 567.